Tribunal: TJMT
Processo: 1011547-13.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011547-13.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça, Procuração]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), NELSON LUIZ CONTE - CPF: 249.878.089-00 (AUTOR), ADILES TEREZINHA CONTE - CPF: 757.909.399-53 (AUTOR), NEO JANDIR SANGALLI - CPF: 031.848.549-49 (REU), IVA HERTA SANGALLI - CPF: 637.503.849-91 (REU), CLAUDIO JOSE CALGARO - CPF: 451.405.619-72 (REU), CLAIR FONTANA CALGARO - CPF: 441.343.559-15 (REU), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1011547-13.2018.8.11.0000

AUTOR: NELSON LUIZ CONTE, ADILES TEREZINHA CONTE

REU: NEO JANDIR SANGALLI, IVA HERTA SANGALLI, CLAUDIO JOSE CALGARO, CLAIR FONTANA CALGARO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA –
Ação Ordinária de Rescisão Contratual e Reintegração de Posse
– RECURSO DE APELAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO – PROCURAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE UM “MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA” – QUESTÃO CONTROVERTIDA NA JURISPRUDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA DE No 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA - INDEMONSTRADA - PEDIDO RESCISÓRIO REJEITADO - PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I - Nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a violação de norma jurídica que autoriza a rescisória tem de ser flagrante, aberrante, absurda ou teratológica.

II - Tendo em conta que a questão acerca da configuração ou não do “mandato em causa própria” ter interpretação controvertida nos tribunais, onde, de um lado, há corrente jurisprudencial no sentido de que deve haver cláusula expressa e de outro lado, que basta a simples menção “livre de prestação de contas”, é por demais evidente que, no caso, deve ser observada a Súmula de no 343 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1011547-13.2018.8.11.0000

AUTOR: NELSON LUIZ CONTE, ADILES TEREZINHA CONTE

REU: NEO JANDIR SANGALLI, IVA HERTA SANGALLI, CLAUDIO JOSE CALGARO, CLAIR FONTANA CALGARO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por
NELSON LUIZ CONTE
e
ADILES TEREZINHA CONTE
, com o fito de rescindir o Acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, que, por maioria, desproveu seu Recurso de Apelação e, assim, manteve a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos Autos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual e Reintegração de Posse (Código de no 26508), ajuizada pelos ora autores em face de
NEO JANDIR SANGALLI, IVA HERTA SANGALLI, CLÁUDIO JOSÉ CALGARO
e
CLAIR FONTANA CALGARO
, havia julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Para tanto, os ora autores narram que
“Antes de adentramos ao meritum causae da presente ação rescisória, importante destacar-se que, ao caso, aplica-se o princípio tempus regict actum (Código Civil de Bevilaqua – 1916), isso porque todo o cerne processual gira em torno dos poderes outorgados em procuração pública pelos Autores ao Sr. Neo Jandir Sangalli, aos 19.09.2002 (vide fls. 20 – Vol. I), cujo cenário instaurou-se na venda do “imóvel rural sem benfeitorias, com a área de cem (100) alqueires paulistas, igual a duzentas e quarenta e duas (242) hectares, situado no lugar denominado Gleba Itanhangá, que hora em diante passou a denominar-se Fazenda Santa Terezinha da Cidade de Diamantino, conforme registro no 01 da Matrícula no 10.855 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino – MT”.

Salientam que a classificação de “mandato em causa própria”, conforme posição adotada pelo Relator do Acórdão rescindendo, fora rejeitada por maioria em seu julgamento, sendo assim, não haveria dúvidas que a transação do imóvel rural se deu de forma absolutamente irregular e ilícita.

Aduzem que
“a procuração outorgada pelos AUTORES fora usada em excesso de poderes pelo Sr. NEO JANDIR SANGALLI, isso porque o mesmo vendeu o imóvel rural denominado FAZENDA SANTA TEREZINHA ao Sr. CLÁUDIO JOSÉ CALGARO e sua esposa CLAIR FONTANA CALGARO, como se referido bem fosse de sua propriedade, destoando assim, claramente dos poderes lhe reservados (...)”

Ressaltam que,
“havendo excesso de poderes do mandato, o mandatário reputa-se como mero GESTOR DE NEGÓCIO, fato este que impede a venda do imóvel de propriedade dos Autores e, por corolário, grava deficiência no contrato de compra e venda de imóvel celebrado aos 30.11.2002, onde tornou-se PRETENSOS COMPRADORES os Srs. CLÁUDIO JOSÉ CALGARO e sua esposa CLAIR FONTANA CALGARO.”

Ainda, afirmam que

os réus Cláudio José Calgaro e sua esposa Clair Fontana Calgaro, mesmo sem a contraprestação do efetivo pagamento, estão na posse do imóvel há mais de 16 (dezesseis) anos.

Narrados esses fatos, apontam que, nos termos do inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, o Acórdão rescindendo afrontou as normas jurídicas dispostas nos artigos 1.295, §1o e 1.297 do Código Civil de 1916.

Ao final, pleiteiam a tutela da evidência para suspender os efeitos do Acórdão rescindendo, bem como seja determinado, mediante prévia garantia deste Juízo, a sua reintegração de posse no imóvel denominado Fazenda Santa Terezinha.

O pedido de tutela da evidência não foi concedido (id. 3904519).

Em sua contestação (id. 17245997), os réus CLÁUDIO JOSÉ CALGARO e CLAIR FONTANA CALGARO, preliminarmente, sustentam a inépcia da inicial, uma vez que os fatos e os fundamentos jurídicos não foram descritos separadamente, impedindo o seu devido entendimento.

No mérito, aduzem que, conforme a Súmula de no 343 do Supremo Tribunal Federal, não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda foi baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Salientam que, consoante proclamam os tribunais, os poderes conferidos ao procurador para alienar o imóvel a terceiros, não afasta a possibilidade do mandatário de transferir o imóvel para si.

Afirmam que, como a procuração foi outorgada com a cláusula de “isento de prestação de contas”, não há que se falar em prestação de contas do mandatário.

Ao final, pleiteiam a improcedência da ação.

Impugnação à contestação apresentada (id. 25144469).

Em decisão saneadora (id. 27200970), a preliminar de inépcia da inicial foi rejeitada, bem como foi determinada a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir.

Intimados, os autores pleitearam o julgamento antecipado da lide (id. 28156498).

Já os réus peticionaram a fim de impugnar a gratuidade da justiça e o valor da causa, bem como noticiar a prescrição aquisitiva do imóvel e o não cabimento da presente ação rescisória. Por fim, pleitearam o julgamento antecipado da lide (id. 31000471).

Na decisão de id. 33535959, a teor do disposto nos artigos 336 e 337 do Código de Processo Civil, os pedidos para impugnar a gratuidade da justiça e o valor da causa, bem como noticiar a prescrição aquisitiva do imóvel e o não cabimento da presente ação rescisória, não foram conhecidos.

Em seu parecer (id. 33707989), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1011547-13.2018.8.11.0000

VOTO

EXMa. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como já relatado, os ora autores NELSON LUIZ CONTE e ADILES TEREZINHA CONTE, apontam que, nos termos do inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, o Acórdão rescindendo afrontou às normas jurídicas dispostas nos artigos 1.295, §1o e 1.297 do Código Civil de 1916,
in verbis
:

“Art. 1.295. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração.

§1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos, que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos.

(...).

Art. 1.297. O mandatário, que exceder os poderes do mandato, ou proceder contra eles, reputar-se-á mero gestor de negócios, enquanto o mandante lhe não ratificar os atos.”

Não assiste razão aos autores.

É que, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a violação de norma jurídica que autoriza a rescisória tem de ser flagrante, aberrante, absurda ou teratológica.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA AFRONTA A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA TÃO SOMENTE NO ART. 966, V, DO CPC/2015 ("VIOLAR MANIFESTAMENTE NORMA JURÍDICA"). CORREÇÃO DE PRETENSA INJUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DIVERGENTE NA JURISPRUDÊNCIA.

APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 343/STF.

1. A matéria discutida na presente rescisória, relativa à suposta violação dos arts. 3o do CPC/1973 e 206, § 1o, II, do CC/2002, bem como da Resolução n. 293/2013 da ANAC, encontra obstáculo processual a sua análise, tendo em vista que, para o julgamento das teses apresentadas na rescisória, sob o enfoque do art. 966, V, do CPC/2015 ("violar manifestamente norma jurídica"), é indispensável que elas tenham sido decididas no acórdão rescindendo, o que não ocorreu neste caso.

2. Quanto à alegação de afronta aos arts. 768, 785 e 884 do CC/2002, também não merece acolhimento a rescisória, nos termos da Súmula n.

343/STF. Sustenta a parte autora que a jurisprudência do STJ possui precedentes (REsp n. 1.708.326/SP e EREsp n. 1.523.744/RS) no sentido de que faz jus à pretensão por enriquecimento ilícito somente aquele que sofreu o consequente empobrecimento, tendo arcado com o débito que ensejou a alegada ilicitude. Ocorre que o acórdão recorrido está fundamentado em outros julgados do STJ, que tratavam especificamente de contratos de seguro, nos quais se reconheceu que o adquirente do bem resguardado tem direito à indenização securitária, sob a condição de não ter a venda aumentado o risco segurado, independentemente de quem quitou o prêmio, o qual, por conseguinte, teria suportado a perda patrimonial. Foram citados os seguintes julgados: REsp 188.694/MG, AgRg no REsp 302.662/PR, REsp 600.788/SP, REsp 600.169/ES, entre outros.

3. Assim, nos termos em que proposta a discussão, a rescisória não merece conhecimento, segundo a Súmula n. 343/STF: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."

4. Ademais,
ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil. Precedentes.

5. No caso, a interpretação dada aos arts. 757, 758, 760 e 824 do CC/2002, no sentido de que a parte então recorrente, ora autora, teria enriquecido indevidamente, fazendo jus o adquirente, então recorrido, à indenização, não significou afronta direta às referidas normas. Ao contrário, partiu de premissa firmada em vários precedentes do STJ, segundo a qual, em regra, cabe ao comprador a cobertura contratada sobre o bem alienado, tendo a empresa ora demandante se locupletado por meio de sua mora contratual - ao não transferir o bem formalmente ao comprador, como previsto no pacto de compra e venda - e por não ter comunicado à seguradora a alienação da aeronave.

6. Inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível a ação rescisória também porque, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013).

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na AR 6.562/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019)”

Na espécie, nem de longe há qualquer evidência de que a interpretação adotada pelo Acórdão rescindendo seja incompatível com o ordenamento jurídico pátrio, menos ainda ao ponto de resultar na violação de qualquer norma jurídica.

Isso porque, embora a tese adotada pelo Relator, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, de que a procuração continha características de um “mandato em causa própria” (id. 3652661 – págs. 4 a 5), tenha sido rejeitada no Acórdão rescindendo pelos demais componentes da Segunda Câmara de Direito Privado, fato é que, a teor do disposto na Súmula de no 343 do Supremo Tribunal Federal, não é cabível ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda tenha sido baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

A propósito:

“Súmula 343 do STF: Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

Nesse passo, tendo em conta que a questão acerca da configuração ou não do “mandato em causa própria” tenha interpretação controvertida nos tribunais, onde, de um lado, há corrente jurisprudencial no sentido de que deve haver cláusula expressa e de outro, que basta a simples menção de que “livre de prestação de contas”, é por demais evidente que, no caso, deve ser observada a Súmula de no 343 do Supremo Tribunal Federal.

Não bastasse, independentemente da questão acerca da configuração ou não do “mandato em causa própria”, fato é que, da leitura da própria exordial dos Autos de origem (id. 3881471 – pág. 8), os ora autores NELSON LUIZ CONTE e ADILES TEREZINHA CONTE, expressamente consignaram que o pagamento da venda do imóvel seria efetuado para o mandatário, ora réu NEO JANDIR SANGALLI, o qual, entretanto, sob a alegação de que também havia negociado outras propriedades, não lhes repassou quaisquer valores.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da exordial dos Autos de origem:

“DOS FATOS

Os Autores são proprietários desde 12.08.1986, de uma área de terra de 242,0-ha (duzentos e quarenta e dois hectares), denominado Lote Guarapuava, na Gleba Itanhangá, conforme escritura pública matrícula 10.855 (doc. 01), do Registro de 1o Serviço Registral de Diamantino-MT.

Na data de 19/09/2002, através de contato com o Sr. Neo Jandir Sangali, em que esse afirmara que detinha comprador para a propriedade, os Autores realizaram a lavratura de procuração por instrumento público (doc. 02), com poderes para a transação de compra e venda do imóvel
, ficando ajustado entre as partes que o pagamento seria recebido pelo procurador e repassado ao Outorgante
.”
(Grifo nosso).

Ou seja, com a realização da venda e compra do imóvel entre o mandatário, ora réu NEO JANDIR SANGALLI, e os compradores, ora réus CLÁUDIO JOSÉ CALGARO e CLAIR FONTANA CALGARO, à toda evidência, deveriam os autores NELSON LUIZ CONTE e ADILES TEREZINHA CONTE, demandar ação própria em face do mandatário, ora réu NEO JANDIR SANGALLI para, se caso for, dele exigirem o valor da venda do imóvel e não discutirem com terceiros o excesso ou não dos poderes conferidos na procuração.

Portanto, como visto, não há por onde afirmar a violação de qualquer norma jurídica, não passando o ajuizamento desta Ação de mais uma tentativa de rediscussão da causa.

Ante o exposto,
REJEITO O PEDIDO RESCISÓRIO
, devendo os autores responderem pelas custas e despesas processuais, bem como pelos honorários sucumbenciais, este último que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, a teor do disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como os autores são beneficiários da gratuidade da justiça, sua exigibilidade fica suspensa, conforme o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020